Tribunal: TJBA
Processo: 8052046-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052046-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, em liquidação, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a penhora online via SISBAJUD no valor de R$ 733,09, indeferindo o pedido de substituição por penhora de imóvel objeto do IPTU. II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não acolher a tese de substituição da penhora online por penhora de imóvel, em razão da alegada hipossuficiência financeira da embargante, sociedade de economia mista em liquidação, e à luz do art. 805 do CPC e Tema 578 do STJ. III. Razões de decidir: A decisão embargada não contém omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que enfrentou expressamente a alegação de hipossuficiência financeira da embargante, destacando que não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da penhora online. O acórdão aplicou corretamente o Tema 578 do STJ, o qual exige comprovação concreta da necessidade de afastamento da ordem legal de penhora, não bastando alegações genéricas. A tese de que o imóvel vinculado ao IPTU deveria ser prioritariamente penhorado foi refutada no acórdão, que considerou a penhora do imóvel mais onerosa ao credor e incompatível com a lógica da execução fiscal. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de vícios formais no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento. A rediscussão de matéria de mérito já decidida não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052046-72.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como Embargado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça